Tribunal: TJMT
Processo: 1007329-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007329-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Caução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), ADRIANA SILVA MORAES - CPF: 496.025.191-34 (AGRAVANTE), SG DESENVOLVIMENTO URBANISTICO E IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 18.519.733/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS CONTRATADOS E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DE DADOS NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DIREITO SUBJETIVO À RESCISÃO DO CONTRATO PELO COMPRADOR – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE NA DESISTÊNCIA DO CONTRATO – VEDAÇÃO DE COBRANÇA E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Se o panorama dos autos demonstra que a resolução do negócio é inevitável – na medida em que a adquirente afirma peremptoriamente não dispor de renda suficiente para arcar com o valor das parcelas vincendas do pacto – e da boa-fé da compradora que busca o Judiciário na intenção de desistir do negócio, deve-lhe ser garantido o direito de não ter o seu nome negativado e de não ser cobrada pelas parcelas que se vencerem a partir de então, devendo, todavia, ser restituída a posse de tal imóvel à incorporadora/loteadora alienante.”
(TJ-MT 10118802320228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA SILVA MORAES contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos c.c. Tutela de Urgência no 1067563-48.2024.8.11.0041, movida em face de SG DESENVOLVIMENTO URBANISTICO E IMOBILIÁRIO LTDA, que indeferiu a tutela antecipada para suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas.

A agravante sustenta que não tem condições de mantê-las em dia, e por isso optou por rescindir judicialmente o contrato e que as parcelas estão em atraso e continuam sendo cobradas.

Afirma que a probabilidade do direito se caracteriza por conta do desinteresse da autora em manter o contrato firmado com a ré, e desse modo é claro o seu direito em ter suspensas as parcelas, visto que a discussão deste recurso se limita apenas à suspensão das cobranças do contrato.

Defende que o perigo de dano se verifica, uma vez que não possui mais condições de arcar com as parcelas pactuadas com a ré, existindo, portanto, parcelas em atraso, correm o sério risco de que o imóvel seja consolidado em favor da requerida.

Assim, pede a reforma da decisão, para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como a não inclusão do seu nome nos órgãos de negativação.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar não foi concedida (id. 275882359).

Sem contrarrazões (id. 284005372).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O propósito recursal é analisar o acerto, ou não, da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que o agravante objetivava a suspensão da cobrança das parcelas do contrato rescindendo, à vista da inexistência de interesse na manutenção do pacto, bem como a vedação à negativação de seu nome em listas de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

Consta na inicial que a autora/agravante firmou instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel com a requerida, tratando acerca da aquisição de uma unidade de lote habitacional denominado Smart City Laguna, unidade 507, Quadra 183:23, na data de 27/07/2020, da qual relata que pagou o montante de R$19.124,16 (dezenove mil, cento e vinte e quatro reais e dezesseis centavos).

Afirma que os valores das parcelas foram atualizando com o passar dos anos e que diante do aumento, passou a não ter condições de arcar com os pagamentos mensais.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme cediço, não há qualquer vedação à resolução do contrato de compra e venda de imóvel, mais especificamente sobre um terreno não construído, uma vez que a jurisprudência do STJ é uníssona em permitir ao consumidor adquirente o direito de desistir do negócio, ainda que, no curso do processo, não fique demonstrada a culpa da alienante, caso em que ficará garantido o direito de reter parte razoável e proporcional das prestações já adimplidas.

Nesse sentido, vide os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.597/SP; REsp n. 1.936.470/SP; REsp 1.286.144/MG; REsp 500.038/SP; etc.

Assim, se o panorama dos autos demonstra que a resolução do negócio é inevitável – na medida em que a adquirente afirma peremptoriamente não dispor de renda suficiente para arcar com o valor das parcelas vincendas do pacto – e de sua boa-fé por buscar no Judiciário sua intenção de desistir do negócio, deve-lhe ser garantido o direito de não ter o seu nome negativado por conta das parcelas que se vencerem a partir de então.

Nesse sentido, eis o precedente desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) – DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR - INDEFERIMENTO DA TUTELA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO E PARA OBSTAR NEGATIVAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. Se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, manter exigíveis as parcelas do preço. Daí porque cabível o deferimento da medida pleiteada para o fim de suspender a exigibilidade das parcelas do preço e obrigar a ré a se abster de incluir o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, evitando-se o risco, de um lado, de se ver na contingência de pagar valores em favor da promitente, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – AI N.U 1010019-70.2020.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 07/10/2020, publ. no DJE 13/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESILIÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (TERRENO) – INDEFERIMENTO DE SUSTAÇÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS E DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO ADQUIRENTE – DIREITO SUBJETIVO À RESCISÃO DO CONTRATO PELO COMPRADOR – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE NA DESISTÊNCIA DO CONTRATO - VEDAÇÃO/SUSTAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS – RECURSO PROVIDO. Se o panorama dos autos demonstra que a resolução do negócio é inevitável – na medida em que a adquirente afirma peremptoriamente não dispor de renda suficiente para arcar com o valor das parcelas vincendas do pacto – e da boa-fé da compradora que busca o Judiciário na intenção de desistir do negócio, deve-lhe ser garantido o direito de não ter o seu nome negativado e de não ser cobrada pelas parcelas que se vencerem a partir de então, devendo, todavia, ser restituída a posse de tal imóvel à incorporadora/loteadora alienante.”
(TJ-MT 10118802320228110000 MT, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

Também nesse mesmo sentido, vide a orientação de outros Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DESISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DO CONTRATO PELO COMPRADOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS PARCELAS FUTURAS, IMPONDO-SE A RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR SUAS CLÁUSULAS FIRMADAS - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PRESENTES - TUTELA CONCEDIDA PARA IMPEDIR A COBRANÇA FUTURA E A NEGATIVAÇÃO DE NOME. - Se a parte compradora do imóvel desiste da continuidade do contrato, incabível se mostra a parte vendedora permanecer na cobrança das parcelas posteriores a essa desistência, cabendo ser feita a resolução do contrato, com aplicação das cláusulas afetas ao ato de desistência. - Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, defere-se a tutela para impedir a cobrança futura de parcelas indevidas e impedir a negativação do nome da parte, com fincas nessas parcelas.”
(TJMG - 13a Câmara Cível – AI n. 1.0000.19.171775-0/001, Relator: Des. Luiz Carlos Gomes da Mata , j. em 07/05/2020, publ.em 08/05/2020)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. 1. Não se afigura razoável que a parte continue efetuando o pagamento das parcelas de um contrato que pretende rescindir, sobretudo considerando que sobre os valores pagos recairá a multa pela rescisão contratual. 2. Nesse diapasão, o princípio “pacta sunt servanda” pode ser mitigado, diante da manifestação de vontade expressada pelo ora agravante, de não ter mais interesse em manter o contrato. 3. Em hipóteses que tais, pode-se tornar inexigível a obrigação de cobrar os valores relativos às parcelas vincendas, pois sobre elas recairá o valor correspondente à aludida multa pela rescisão do contrato. 4. Por conseguinte, não se mostra cabível que o nome da parte autora seja inscrito nos cadastros de restrição ao crédito em face do não pagamento das referidas parcelas vincendas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.”
(TJ/DFT - Primeira Turma Cível – AI n. 20150020279564, Relatora: Desa. Nídia Corrêa Lima, j. em 03/02/2016).

No entanto, a posse do imóvel em questão deve ser restituída à loteadora/incorporadora alienante a fim de que esta possa, desde logo, promover a revenda do bem.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para determinar que a agravada se abstenha de negativar o nome da agravante, bem como de proceder a cobrança das parcelas que vencidas e vincendas, devendo, no entanto, ocorrer, desde logo, a restituição da posse do imóvel à alienante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025